Tribunal: TJBA
Processo: 8067702-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067702-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERONICA SILVA DE VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES

APELADO: EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. DEMORA E FALHA NO REPARO. ART. 18, § 1º, CDC. SUBSTITUIÇÃO DO BEM DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO EM SENTENÇA. HONORÁRIOS IGUALMENTE MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEM.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de danos morais, mas indeferiu o pedido de substituição do veículo, formulado pelo consumidor.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside na possibilidade de substituição do veículo em razão de vício não sanado no prazo legal (art. 18, § 1º, CDC), no
quantum
fixado de danos morais e percentual de honorários.

III. Razões de decidir:

Ultrapassado o prazo de 30 dias para o fornecedor sanar o vício (art. 18, § 1º, CDC), surge o direito potestativo do consumidor à substituição do veículo. A concessionária não comprovou o efetivo conserto do bem (art. 373, II, CPC). Dano moral configurado pela falha no reparo,
quantum
fixado em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa. Honorários fixados em percentual adequado ao trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento:
"
Não sanado o vício no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º, CDC) e não comprovado o efetivo conserto do veículo, o consumidor tem direito à sua substituição. O valor dos danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, e os honorários o trabalho desenvolvido
".

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ- AgInt no REsp 1540388/SC; TJ-BA - APL: 00190110820108050080.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8067702-71.2021.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente VERONICA SILVA DE VASCONCELLOS e recorrida EUROVIA AUTOMOVEIS E UTILITARIOS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07